Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo.
2. Não há ilegalidade na determinação judicial de emenda da petição inicial para a juntada de procuração atualizada se, diante das peculiaridades do caso concreto, o julgador a faz com vistas à proteção dos interesses das partes e preservação da regularidade do processo.
3. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, afigura-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do CPC.
4. Apelo não provido.